Tribunal: TCU
Processo: 025.169/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta de cancelamento da Súmula 199.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que versam sobre a avaliação e a pertinência da revogação da Súmula TCU 199, por não encontrar mais amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal nem nos normativos internos que regem o processamento de atos de pessoal sujeitos a registro por esta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 15, inciso VII, e 85 a 89 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. revogar a Súmula TCU 199, da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Contas da União, a qual deverá constar da base de enunciados com nota de cancelamento, nos termos do art. 88 do Regimento Interno; 9.2. arquivar o presente processo.